Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709319-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JANAÍNA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE BUSCA E APREENSÃO. PROVAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença condenatória que condenou as rés pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (artigos 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006) e receptação (artigo 180 do Código Penal). As Defesas se insurgem quanto à insuficiência probatória e necessidade de reformulação da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade das provas obtidas via mandado de busca e apreensão; (ii) verificar a autenticidade das mensagens obtidas no WhatsApp da ré LORRANE; (iii) avaliar a suficiência probatória para a condenação das rés; (iv) analisar os pleitos subsidiários de desclassificação do delito de tráfico e aplicação do princípio do tráfico privilegiado, além da revisão da dosimetria das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de busca e apreensão é válido, pois se baseou em extensa investigação policial, corroborada por campanas, monitoramentos e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. As capturas de mensagens de WhatsApp são legítimas, não havendo comprovação de manipulação ou quebra da cadeia de custódia. As condenações devem ser mantidas, tendo em vista a comprovação da materialidade e da autoria dos crimes por meio de depoimentos policiais, imagens, documentos e laudos periciais, bem como pelo flagrante ocorrido na operação policial. Os pedidos subsidiários foram rejeitados, dado que não houve comprovação dos requisitos para aplicação do tráfico privilegiado, e as penas aplicadas foram consideradas proporcionais e adequadas às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O mandado de busca e apreensão fundamentado em investigação abrangente e elementos concretos é válido, mesmo se iniciado por denúncia anônima. A ausência de provas de manipulação ou quebra de custódia confirma a validade de mensagens eletrônicas como meio de prova. Depoimentos policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para a condenação em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A aplicação do tráfico privilegiado requer a demonstração de requisitos cumulativos, cuja ausência impede sua concessão. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5.o, LVI; Código de Processo Penal, artigo 240, § 1.o, alíneas “d”, “e” e “h”; Lei n.o 11.343/2006, artigos 33 e 35; Código Penal, artigo 180. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STF, RHC 128.631/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06.09.2016. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 202 do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão manteve a condenação com base somente nos testemunhos policiais e no histórico criminal da recorrente. Pugna, assim, por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Em sede de extraordinário, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada afronta ao artigo 202 do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.” (ARE 1473105 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/03/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Determino, outrossim, que as publicações relativas a parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030